Tribunal: TJMT
Processo: 1003284-72.2021.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003284-72.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVANIA LOPES SOUZA - CPF: 001.803.141-22 (RECORRENTE), CAMILA REJANE MENDES SANTOS - CPF: 025.239.131-43 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MARIANO TORRES - CPF: 000.874.501-35 (RECORRENTE), ROMES COSTA JUNIOR (RECORRIDO), KEYZE FERREIRA DE OLIVEIRA MEDEIROS - CPF: 695.716.271-00 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003284-72.2021.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Facebook Servicos Online do Brasil LTDA

Recorrida(s):

Silvania Lopes de Souza

Carlos Alberto Mariano Torres

Romes Costa Junior

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de março de 2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA FACEBOOK. REVOGAÇÃO DA TUTELA. RECURSO PROVIDO.

Se restou reconhecida a ilegitimidade passiva da empresa Recorrente, deve ser revogada a tutela concedida em primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença homologada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para:

a) CONDENAR a parte Reclamada ROMES COSTA JUNIOR a pagar a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados aos Reclamantes SILVANIA LOPES SOUZA e CARLOS ALBERTO MARIANO TORRES, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

b) RECONHEÇO a ilegitimidade da parte reclamada FACEBOOK e, quanto a esta, SUGIRO EXTINÇÃO DO PRESENTE FEITO, sem analise de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

c) Confirmo a tutela de urgência concedida, tornando definitivos os seus efeitos.
Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”.

Da análise dos autos, verifico que a presente ação foi ajuizada por Carlos Alberto Mariano Torres e Silvania Lopes Souza, contra o reclamado Romes Costa Junior e a empresa Facebook Serviços Online, em razão do senhor Romes ter realizado postagens na rede social Facebook
,
no intuito de efetuar cobranças de forma vexatória e em razão deste fato foi concedida tutela para que a empresa ré promovesse a remoção das publicações informadas na sua inicial.

Contudo, a recorrente alega que não foi possível cumprir a determinação judicial por falta da indicação da URL do conteúdo, ademais, deve ser redirecionada ao correu a obrigação de fazer, vez que não há como manter a concessão da tutela antecipada em desfavor da recorrente, visto que restou reconhecida a sua ilegitimidade passiva.

Pois bem, diante da extinção do presente feito quanto ao reclamado Facebook em razão de sua ilegitimidade, razão lhe assiste quanto ao pedido de revogação da tutela de urgência, vez que não há como determinar a obrigação de fazer em desfavor da empresa Recorrente.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento,
para revogar a tutela concedida no primeiro grau em face a reclamada Facebook.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023